Tribunal: TJMT
Processo: 0003396-09.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003396-09.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 014.415.801-90 (APELANTE), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), JEFERSON SATELIS DE BARROS - CPF: 627.901.451-72 (ADVOGADO), DANIELA GARCIA RESENDE - CPF: 698.022.891-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA, EM CONTINUIDADE DELITIVA [POR TRÊS VEZES], TODOS EM CONCURSO MATERIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE “
PROVA PERICIAL QUE ATESTE E CONFIRME A VIOLAÇÃO INDEVIDA DE MECANISMO DE SEGURANÇA
”, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA, INDENIZAÇÃO “
VAGA E GENÉRICA
” - PEDE O PROVIMENTO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTADA A REPARAÇÃO CIVIL - INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO ALHEIO – NECESSIDADE DE PERÍCIA - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJDFT – AMEAÇAS - TEMOR PROVOCADO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - APELANTE INTIMADO PESSOALMENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO EVIDENCIADO - JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE - AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS - INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS - DEVER DO TRIBUNAL - CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS AO MÍNIMO LEGAL - AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, “F”, DO CP – VALORAÇÃO DAS AGRAVANTES OU ATENUANTES NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO ALHEIO. PENAS DA AMEAÇA E DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS READEQUADAS DE OFÍCIO.

“[...]
Para que se configurasse o crime mencionado, era necessário que a invasão do dispositivo informático alheio se desse mediante violação indevida de mecanismo de segurança. Ocorre que tal elementar só poderia ser comprovada por meio de perícia, o que não foi providenciado nos presentes autos. [...] Destarte, a absolvição do acusado em relação às imputações do artigo 154-A do Código Penal é medida impositiva
” (Parecer da PGJ nº 005214-010/2020 – ID 151323180).

“
[...] Como o tipo penal previsto no Art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático) prevê como elementar a comprovação da ‘violação indevida de mecanismo de segurança’, no caso, fazia-se imprescindível a perícia no aparelho celular da vítima para restar efetivamente demonstrada a prática do crime [...]
” (TJDFT, Ap nº 0000203-15.2018.8.07.0016).

“
Se a vítima procurou a proteção estatal, representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147, do CP
” (TJMG, Ap n° 20130110551724 DF).

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
” (TJMT, Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088).

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-Ada Lei nº. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe
” (TJMT, Ap nº 0000318-22.2019.8.11.0038).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
” sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que “
está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (STJ, REsp nº 1819504/MS).

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

A [potencial] consciência da ilicitude se refere, exclusivamente, ao agente, dizendo respeito à censurabilidade e/ou reprovabilidade de sua conduta, a constituir fundamentação inidônea para a negativação da pena-base (STJ, RHC 41.883/MG). No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 12.

O c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003396-09.2020.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): ERICK DE ALMEIDA MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERICK DE ALMEIDA MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE nº 0003396-09.2020.8.11.0064), que o condenou por invasão de dispositivo informático, descumprimento de medida protetiva e ameaça, em continuidade delitiva [por três vezes], todos em concurso material, a 2 (dois) anos de reclusão, 1 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção e pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos causados à vítima - arts. 154-A do CP, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147 do CP [por três vezes], nas formas dos arts. 71 e 69, ambos do CP - (ID 148312184).

O apelante sustenta que: 1) seria imprescindível a realização de “
prova pericial que ateste e confirme a violação indevida de mecanismo de segurança
”; 2) as provas seriam insuficientes para a condenação por descumprimento de medidas protetivas e ameaça; 3) a indenização fixada na sentença afigura-se “
vaga e genérica
”.

Pede o provimento para que seja absolvido de todos os crimes pelos quais fora condenado. Subsidiariamente, afastada a reparação civil (ID 148473717).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 148473720).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DOS ARTIGOS 154-A E 147, POR TRÊS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E DO ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/06, TUDO NOS MOLDES DA LEI MARIA DA PENHA – PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO – POSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO ANTES DA LEI 14.155/21 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTAR DO CRIME – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO AOS CRIME DE AMEAÇA E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELTIIVA COMPROVADAS – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DAS PENAS DOS CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 151323180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] 1) Em 4/2/2020, durante a noite, na residência da vítima, localizada na Rua Valdemar Nunes Pereira, 1.522, Bairro Jardim Riviera, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações, sem autorização da vítima, invadiu o dispositivo informático que foi o aparelho celular da ex-companheira Daniela Garcia Resende Passos e obteve dados, fotografias, mensagens e informações privadas, conforme declarações vitimárias de fls. 10/11.

2) Em 5/4/2.020, em 7/4/2020 e em 9/4/2020, durante o dia e durante a noite, por mensagens, em via pública e na residência da vítima, localizada na Rua Valdemar Nunes Pereira, 1522, Bairro Jardim Rivera, em Rondonópolis/MT, com atos, ações e palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Daniela Garcia Resende Passos, conforme declarações vitimárias de fls. 10/11.

3) Em 14/4/2020, no período da tarde, por mensagens, em Rondonópolis/MT, com atos e ações, descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a excompanheira Daniela Garcia Resende Passos Clara Ângela de Souza no processo 1006475-65.2020.8.11.0003 da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme mensagens e declarações da vítima em anexo. [...]

O Ministério Público denuncia Erick de Almeida Moreira como incurso nos arts. 69, 71, 147 do CP, por três vezes, e art. 154-A do CP e art. 24-A da Lei 11.340/06. [...].
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 148473191)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DO CRIME DE AMEAÇA: [...]

No que tange a AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede extrajudicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Desde logo, cabe asseverar que as declarações da ofendida são uníssonas, sem divergências, seguras e coerentes. [...]

Irrepreensíveis, portanto, os relatos trazidos pela vítima, não se verificando quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam.

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada pelas declarações da vítima, uma vez que em todas as oportunidades em que foi ouvida, noticiou, com riqueza de detalhes a ameaça que sofreu por parte do denunciado.

Frise-se, ainda, que a promessa de mal injusto e grave lançada pelo acusado foi suficiente para incutir medo e abalar a tranquilidade da vítima que, inclusive, ao relatar sobre os fatos apresenta-se muito emotiva. [...]

Registro que, a testemunha de defesa e a informante são abonatórias, nada esclarecendo acerca dos fatos, tampouco presenciaram a ocorrência de algum crime.

Consigno que, o acusado Erick de Almeida Moreira, ao ser interrogado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte: “in verbis”: [...]

Com efeito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado a respectiva sanção, referente ao crime de ameaça contra a vítima, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

DO CRIME DE INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO:

O delito descrito no Artigo 154-A, do Código Penal, traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Redação dada pela Lei nº 14.155, de 2021)

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência n° 2020.95831, bem como pelas declarações da vítima tanto em sede policial quanto em Juízo.

No que tange a AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato. [...]

Dessa forma, a conduta praticada pelo acusado enquadra-se perfeitamente no tipo penal descrito no Artigo 154-A, do Código Penal.

Consigo que, muito embora o acusado tenha alegado que mexeu no celular da vítima, que era tudo normal, contudo, aproveitou-se do momento que a ofendida estava dormindo, para restaurar os dados e/ou informações, além de encaminhar mensagens e arquivos para outro aparelho celular.

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do delito, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: [...]

Consigno que tal crime consiste em descumprir ordem judicial qual tenha sido devidamente intimado assim, no caso em vertente, em que a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, bem como corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

No tocante à comprovação da AUTORIA, evidente afigurar-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos prestados durante a audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, a prova oral produzida durante a instrução processual é incontestável, vez que demonstra claramente a vontade livre e consciente do acusado ao cometer o delito descrito no Artigo 24-A da Lei 11.340/2006.

Registre-se, por relevante, que os depoimentos da vítima durante a instrução processual são contundentes e não existem quaisquer divergências entre eles, ao contrário, têm-se narrativas que se completam. [...]

Registro que, muito embora o acusado negue a autoria delitiva quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, aduzindo que não foi intimado, contudo, verifica-se dos autos ID 87931969 - Pág. 2, certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, dando conta da intimação do acusado, acerca do deferimento das medidas protetivas de urgência.

Registro que, o fato do acusado ter deixado de exarar o ciente no mandado de intimação, não o exime da pratica do ato processual, sobretudo, porque o Oficial de Justiça possui fé pública. [...]

Assim, verifica-se que está cabalmente demonstrado o crime de descumprimento de medidas protetivas, não havendo o que se falar em ausência de intimação, tampouco, qualquer outra conduta que justifique o acusado de ter entrado em contato com a ofendida. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado ERICK DE ALMEIDA MOREIRA [...], atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos nos Artigos 69, 71, 147 (por três vezes) e 154-A, todos do Código Penal e Artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL (POR TRÊS VEZES): [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês de detenção a pena do acusado.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que incide a causa de aumento prevista no Artigo 71, caput, do Código Penal, haja vista que ficou comprovada nos autos a continuidade delitiva do crime de ameaça por três vezes contra a vítima, conforme fundamentação retro, inclusive o depoimento da vítima, de forma que a pena acima deve ser acrescida em 1/5 (um quinto), isto é, em 14 (quatorze) dias de detenção.

Por fim, não há causas de diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 154-A, DO CÓDIGO PENAL: [...]

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 02 (dois) anos de reclusão.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa.

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: [...]

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime é inerente ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências, por certo geraram temor a vítima, tanto é que a mesma registrou o respectivo Boletim de Ocorrência, conforme narrado nos autos, além de ter acionado a polícia por várias vezes.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Assim, agravo em 03 (três) meses a pena do acusado.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 10 (dez) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Dessa forma, a partir desses parâmetros, a pena final a que se chega pelo crime de ameaça, na 3ª e última fase da dosimetria, é a de 10 (dez) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

DESSE MODO, CONDENO o acusado ERICK DE ALMEIDA MOREIRA a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 24 (vinte e quatro) dias de detenção pelas práticas dos crimes de ameaça e descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência e 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, pelo crime de invasão de dispositivo informático, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. [...]

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2]. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 148473705)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Daniela Garcia Resende Passos, vítima (ID 148473191 – fls. 14/15) e o apelante (ID 148473191 – fls. 37/39).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Daniela Garcia Resende Passos, vítima (ID 148473700), Fabiana da Silva Campos, testemunha (ID 148473700), Aparecida de Almeida Moreira, mãe do apelante (ID 148473700) e o interrogatório do apelante (ID 148473700).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante ERICK DE ALMEIDA MOREIRA e a vítima Daniela Garcia Resende Passos namoraram por 40 (quarenta) dias, aproximadamente, e estavam separados há 10 (dias), à época dos fatos;

- em 7.4.2020, o apelante ameaçou a vítima ao dizer que “
se você não for minha não vai ser de mais ninguém
”; no dia 9.4.2020, o apelante passou por cinco vezes em frente à residência da vítima e deixou um recado com o vizinho, no sentido de que tinha uma surpresa para a vítima, oportunidade em que ela requereu medidas protetivas em seu favor, as quais foram deferidas nos autos n° 1006475-65.2020.8.11.0003 em 13.4.2020 (ID 148473191 – fls. 23/25);

- o apelante foi intimado das referidas medidas protetivas em 14.4.2020, às 11h25min, consoante se extrai da certidão subscrita pelo oficial de justiça Jean Fábio Rodrigues Konanz (ID 148473698 – fls. 25);

- na mesma data [14.4.2020], às 15h49min, o apelante, por meio de aparelho celular, enviou mensagens para a vítima Daniela Garcia Resende Passos (ID 148473694 – fls. 9), descumprindo as medidas protetivas anteriormente impostas;

- a vítima Daniela Garcia Resende Passos, em Juízo, declarou que “[...]
foram várias ocorrências; Que teve a ameaça; Que o acusado falou que se a depoente não parasse o carro iria matar a declarante; Que o acusado estava sozinho de moto e a depoente no carro; Que o acusado foi até a casa da depoente, ficava passando em frente, perguntando para os vizinhos da depoente; Que o acusado atirou pedras na casa da depoente, tentou entrar na residência; [...] Que o acusado colhia informações com os vizinhos da depoente;

[...] Que a depoente sentiu-se muito ameaçada; Que a depoente teve que tomar antidepressivo; Que a depoente não queria nada com o acusado e ele não compreendeu isso; Que o acusado parece que entrava dentro da cabeça da depoente e fazia a depoente sentir-se culpada; Que foi um relacionamento muito breve; Que a depoente sentia-se aterrorizada; Que o acusado disse que se a vítima não fosse dele não seria de mais ninguém; [...] Que toda essa situação causou um dano na depoente; Que o descumprimento ocorrido dia 04.04.2020, o acusado recebeu a intimação e mandou mensagem para a depoente pedindo para desistir do processo [...] Que o acusado ameaçou a vítima em 02 dias diferentes
” (excerto da sentença – ID 148473705);

- o apelante, perante a autoridade judicial, relatou que “[...]
no dia em que mandou mensagem para a vítima ainda não havia sido intimado das medidas; Que não perseguiu a vítima [...] Que confirma o depoimento prestado na Delegacia da Mulher; Que possui um problema na barriga e no dia do interrogatório estava em crise; Que nega ter sido intimado das medidas protetivas; Que mexeu no celular da vítima quando ela estava dormindo; Que depois da intimação não procurou mais a vítima; Que no dia que o oficial foi procurar o depoente, o depoente mandou mensagem para a vítima para saber o que estava acontecendo; Que não pediu para a vítima retirar as medidas protetivas; Que só falou para a vítima pensar bem no que estava fazendo; Que tinham coisas do depoente na casa da vítima; Que nega novamente ter recebido alguma intimação do oficial de justiça; Que confirma ter mexido no celular da vítima; Que estava tudo normal foi quando viu umas coisas no celular e ficou chateado; Que nega ter dado algum remédio para a vítima dormir; Que nega ter enviado as mensagens do celular da vítima para o celular do depoente; Que falou para a vítima que viu umas conversas no celular dela; Que não aceitou o rompimento pelo celular, porque havia pedido para os pais dela quando começaram o namoro; Que nunca tentou invadir a casa da vítima; Que não ameaçou a vítima, tampouco fez alguma chantagem
” (excerto da sentença – ID 148473705).

Dito isso, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem,
como fundamento para absolver o apelante do crime de invasão de dispositivo informático alheio, em razão da precisa análise fático-probatória, “
in verbis
”:

“
[...] Verifica-se que, realmente, à época dos fatos narrados na exordial acusatória, o artigo 154-A do CP possuía a seguinte redação:

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. (Incluído pela Lei nº 12.737, de 2012)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

Desse modo, para que se configurasse o crime mencionado, era necessário que a invasão do dispositivo informático alheio se desse mediante violação indevida de mecanismo de segurança.

Ocorre que tal elementar só poderia ser comprovada por meio de perícia, o que não foi providenciado nos presentes autos. Tem-se, tão somente, o depoimento da vítima no sentido de que o réu teria acessado seu aparelho celular enquanto ela dormia e, logo após, restaurado os dados do telefone.

Do mesmo modo, apesar de em algumas mensagens o réu ameaçar expor os dados aos quais teve acesso, ainda assim tal situação não comprova que tenha havido ‘violação indevida de mecanismo de segurança’.

Assim, ainda que a conduta do réu seja extremamente reprovável, não pode, em razão da data na qual foi praticada, ser considerada crime, diante da irretroatividade da lei penal mais gravosa.[...]

Destarte, a absolvição do acusado em relação às imputações do artigo 154-A do Código Penal é medida impositiva.
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 151323180)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado do e. TJDFT:

“[...]
Como o tipo penal previsto no Art. 154-A do Código Penal (invasão de dispositivo informático) prevê como elementar a comprovação da ‘violação indevida de mecanismo de segurança’, no caso, fazia-se imprescindível a perícia no aparelho celular da vítima para restar efetivamente demonstrada a prática do crime
[...].” (TJDFT, Ap nº 0000203-15.2018.8.07.0016, Relator: Des. Cruz Macedo - Julgado em 2.5.2019)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, III).

Em relação às ameaças, as declarações de Daniela Garcia Resende Passos, tanto em sede policial quanto em Juízo, no sentido que o acusado a ameaçou de morte, por palavras [o apelante “
falou que se a depoente não parasse o carro iria matar
” a vítima; o apelante “
disse que se a vítima não fosse dele não seria de mais ninguém
”; o apelante “
passou cinco vezes em frente a casa da vítima e deixou um recado com o vizinho dizendo que tinha uma surpresa para ela
” – ID 148473191 – fls. 14/15] nos dias 5.4.2020, 7.4.2020 e 9.4.2020, confirmam as imputações ao apelante descritas na denúncia (ID 148473191 – fls. 2/4).

Atente-se que a ameaça provocou temor na vítima Daniela Garcia Resende Passos, sobretudo ao considerar que, após os fatos, ela representou criminalmente contra o apelante e pediu a aplicação de medidas protetivas (ID 148473191 - fls. 16 e fls. 18/19).

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap nº 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Aplicável acórdão do e. TJDF:

“
Se a vítima procurou a proteção estatal, representou contra ele e pugnou pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do art. 147, do CP
.” (Ap n° 20130110551724 DF - Relator: Des. Souza e Ávila - Segunda Turma Criminal - 5.2.2015)

Portanto, preserva-se a condenação por ameaça.

Em relação ao descumprimento de medidas protetivas, o oficial de Justiça [Jean Fábio Rodrigues Konanz] intimou o apelante acerca das medidas protetivas no dia 14.4.2020, às 11h25min, nos autos de incidente processual 1006475-65.2020.8.11.0003, sobretudo da “
proibição [...] de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
” (ID 148473698 – fls. 25);

Se a apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas anteriormente fixadas em favor da vítima e, mesmo assim, realizou contato por meio de mensagens, está caracterizado o descumprimento.

Ao caso, aplicáveis julgados desta Câmara:

“
Caracterizado o descumprimento de medidas protetivas, a manutenção da condenação deve ser mantida
.” (TJMT, Ap nº 0000185-24.2019.8.11.0088, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 18.5.2021)

“
Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria do crime descrito no art. 24-Ada Lei nº. 11.340/06, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe
.” (TJMT, Ap nº 0000318-22.2019.8.11.0038, Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.11.2019)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto à reparação civil, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de reparação por danos na inicial acusatória (ID 148473191 – fls. 4).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
” sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que “
está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa
” (STJ, REsp nº 1819504/MS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“
[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
[...]” (AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Enfrentados limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Para ambos os crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas, o Juízo singular considerou desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“
[...] a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC nº 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019)

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada.

Passam-se às análises das dosimetrias de cada crime, separadamente.

Da ameaça:

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”).

O c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Desse modo, torna-se a pena provisória em 1 (mês) e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de diminuição, porém presente a causa de aumento da continuidade delitiva, cuja pena fora elevada, pela juíza da causa, na fração máxima de 1/5 (um quinto), considerada a prática do crime de ameaça por três vezes.

Com efeito, o c. STJ firmou entendimento de que a prática de 3 (três) crimes justifica a fração de aumento em 1/5 (um quinto) (AgRg no AREsp nº 2.160.705/PR - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 17.10.2022), razão pela qual a referida majorante deve ser preservada.

Desse modo, totaliza-se a pena da ameaça em 1 (um) mês e 12 (doze) dias de detenção.

Do descumprimento de medidas protetivas:

Ausentes outras circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante da violência doméstica (CP, art. 61, II, “f”), de modo que aplica-se a “
fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (STJ, HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer – 26.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena intermediária em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Por força do concurso material entre a ameaça e o descumprimento de medidas protetivas (CP, art. 69), torna-se definitiva a pena de 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, mantido o regime aberto, segundo entendimento deste e. Tribunal:

“
De acordo com o disposto no art. 33, caput e § 2º, do Código Penal, o réu primário condenado à pena de detenção inferior a 4 anos poderá cumpri-la no regime inicial aberto
.” (Ap nº 130013/2014 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 3.2.2015)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante da invasão de dispositivo informático alheio, por não constituir o fato infração penal
(CPP, art. 386, III).

De ofício,
READEQUAM-SE
as penas do descumprimento de medidas protetivas e da ameaça a 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023